Tribunal: TJPA
Processo: 0801172-25.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9903 - Recusa
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801172-25.2020.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARA WESLAINE DA SILVA FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Novo Progresso, com o objetivo de assegurar tratamento médico especializado à paciente Mara Weslaine da Silva Ferreira, mediante transferência para atendimento por endocrinologista em Santarém. O juízo de origem deferiu tutela de urgência, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, e posteriormente confirmou a liminar na sentença, julgando procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de obrigação ao Estado do Pará em matéria de saúde pública; e (ii) estabelecer se é adequada a fixação de multa diária de R$ 50.000,00 contra a Fazenda Pública, sem limitação de valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 6º da Constituição Federal, sendo obrigação solidária da União, dos Estados e dos Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF/88.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da ação.

5.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de fixação de multa cominatória (astreinte) contra a Fazenda Pública, com fundamento no art. 536, §1º, do CPC, como medida coercitiva ao cumprimento de obrigação de fazer.

6.

Entretanto, a imposição de astreinte deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária a fixação de limite máximo para evitar enriquecimento sem causa e desvirtuamento da finalidade da sanção judicial.

7.

No caso, o valor inicialmente fixado de R$ 50.000,00 por dia, sem teto, revela-se excessivo, justificando-se sua adequação para R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00 no total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1.

O Estado, o Município e a União são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao cumprimento das obrigações correlatas.

2.

É admissível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial em matéria de saúde.

3.

A multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo obrigatória a fixação de limite máximo para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 197; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; TJPA, AI 0802204-22.2020.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 12.04.2021; TJAP, RI 00152103520208030001, Rel. José Luciano de Assis, j. 06.04.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA,

E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no tocante à multa cominatória, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Novo Progresso que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 17928805):

“01. Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a tutela liminar concedida nestes autos.

02. Sem custas e honorários.

03. INTIMEM-SE via sistema/DJe.

04. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.”

Nas razões recursais, o Estado do Pará sustenta que compete prioritariamente ao Município assegurar os meios necessários ao atendimento à saúde de seus munícipes, cabendo ao Estado atuar de forma apenas suplementar. Alega que a sentença impôs obrigação indevida ao ente estadual, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Impugna, ainda, o capítulo que fixou multa diária (astreintes), argumentando que a Fazenda Pública não deve ser submetida a sanção coercitiva dessa natureza, por suposta ineficácia prática e por penalizar, em última instância, a coletividade. Aduz que o valor arbitrado é excessivo, requerendo, subsidiariamente, sua redução para patamar mais razoável e proporcional.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17928812).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer ratificando as Contrarrazões (ID

19862308).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e da Remessa Necessária, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O direito à saúde, previsto no art. 6º da Constituição Federal, configura garantia fundamental e direito público subjetivo, indissociável do direito à vida, devendo ser assegurado pelo Poder Público. Nos termos do art. 196 da CF/88, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Conforme dispõe o art. 23, II, da Constituição, a competência para cuidar da saúde pública é comum à União, aos Estados e aos Municípios, razão pela qual qualquer deles pode figurar no polo passivo de ações que visem à concretização desse direito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, podendo determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse entendimento é igualmente pacífico no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhecendo-se que, diante da solidariedade, não há falar em ilegitimidade de um ente para compor o polo passivo da demanda, sem prejuízo de eventual ação regressiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4. In casu, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse medicação especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No caso concreto, a omissão na prestação do tratamento médico à paciente foi devidamente comprovada, legitimando a condenação solidária do Estado e do Município.

Quanto à multa diária, esta Corte e as Cortes Superiores admitem a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como medida coercitiva para assegurar a efetividade das decisões judiciais (arts. 536, § 1º, e 537 do CPC), desde que observado o limite imposto pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação civil pública visando o fornecimento de tratamento médico adequado em favor da interessada. II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como "medidas necessárias", as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. III- Valor da multa diária fixado em montante adequado, todavia, necessário se estabelecer um limite máximo para a sua incidência, o que fixei em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a incidência das astreintes.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802204-22.2020.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSO Nº 0803230-26.2018.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA DE BELÉM AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ARARI ADVOGADO: JOSÉ FERNANDO SANTOS DOS SANTOS OAB/PA 14671 AGRAVADO: ROSIANE DOS SANTOS AGRAVADO: LEIDIANE SANTOS DOS SANTOS DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMISSIBILIDADE. MULTA COMINATORIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A promoção da saúde pública é direito fundamental do cidadão e responsabilidade solidária dos entes federativos, de modo que nenhum deles poderá invocar óbice a fim de abster-se do cumprimento deste preceito constitucional. 2. É lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. As astreintes têm por finalidade constranger o devedor a cumprir o estipulado na decisão judicial, motivo pelo qual não poderá ter valor irrisório, e nem exorbitante, devendo ser fixada em quantia suficiente para atingir tal finalidade. Adequação do valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, devendo a astreinte ser aplicada em face da Fazenda Pública Municipal e não do gestor público municipal em caso de descumprimento da decisão judicial. No que se refere ao valor, limitar a somatória das multas diárias ate o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, reduzir o valor da multa diária para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de julho de 2019. Este Julgamento foi Presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803230-26.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)

No caso, o valor fixado (R$ 50.000,00) sem limitação máxima mostra-se excessivo. Assim, impõe-se a adequação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA, E DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a sentença apenas no tocante à multa cominatória, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025